Tribunal: CARF
Processo: 14112.000093/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARECER DE JUNTA MÉDICA OFICIAL ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
Os proventos de aposentadoria, motivada por acidente em serviço, são isentos do imposto de renda.
Apresentando comprovação documental que evidencie que a aposentadoria por tempo de serviço, com proventos integrais, poderia ser qualificada como aposentadoria por acidente em serviço, tendo sido, posteriormente, reclassificada a situação pelo departamento de recursos humanos do Estado, corroborando o contexto fático dos autos que, após o acidente em serviço, sobreveio sucessivas licenças médicas decorrentes do acidente automobilístico a trabalho e que o parecer da junta médica do Serviço Médico Oficial do Estado reconhece o acidente desde 1994 e, também, reconhece a hipótese isentiva, deve-se entender os proventos como decorrentes de acidente em serviço, na forma como reclassificado pela fonte pagadora Estadual.
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000093/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SONIA CARDOSO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE EM
SERVIÇO. PARECER DE JUNTA MÉDICA OFICIAL ESTADUAL.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
Os proventos de aposentadoria, motivada por acidente em serviço, são isentos
do imposto de renda.
Apresentando comprovação documental que evidencie que a aposentadoria por
tempo de serviço, com proventos integrais, poderia ser qualificada como
aposentadoria por acidente em serviço, tendo sido, posteriormente,
reclassificada a situação pelo departamento de recursos humanos do Estado,
corroborando o contexto fático dos autos que, após o acidente em serviço,
sobreveio sucessivas licenças médicas decorrentes do acidente automobilístico
a trabalho e que o parecer da junta médica do Serviço Médico Oficial do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000093/2007-02
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Estado reconhece o acidente desde 1994 e, também, reconhece a hipótese
isentiva, deve-se entender os proventos como decorrentes de acidente em
serviço, na forma como reclassificado pela fonte pagadora Estadual.
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto Rocha,
que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 133/134), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 128/130), proferida em sessão de 18/09/2009, consubstanciada no Acórdão n.o
04-18.626, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 69/70), mantendo o indeferimento da solicitação de restituição, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. ISENÇÃO.
São isentos de Imposto de Renda os proventos de aposentadoria quando esta for
motivada por acidente em serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Crédito Não Reconhecido

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 128/130), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF
Campo Grande que, não reconhecendo a existência de direito creditório, indeferiu a
restituição pleiteada.

A requerente afirmou ter obtido decisão favorável da Justiça Estadual, em ação
movida contra o Estado do Mato Grosso do Sul, referente à isenção de Imposto de
Renda. Baseada nessa decisão, efetuou a retificação das declarações de ajuste dos
exercícios 2002 a 2006 e, com o mesmo fundamento, requereu a restituição dos valores
retidos na fonte sobre as quantias pagas a título de 13.o salário, totalizando R$ 4.330,23
(fls. 48 a 52) [e-fls. 50 a 54].

A DRF, no Despacho Decisório de fl. 64 [e-fl. 67], indeferiu o pleito, adotando
como razões de decidir os fundamentos articuladas no Parecer 0750/2007 (fls. 61 a 64)
[e-fls. 64 a 67], no qual consta que, a despeito do acidente em serviço sofrido pela
requerente, a aposentadoria não foi motivada por esse fato, mas requerida
voluntariamente pela servidora, que já completara o tempo de serviço exigido pela lei.

Inconformada, a requerente impugnou a decisão. Embora admitindo ter sido
aposentada por tempo de serviço, sustentou haver solicitado a transformação dessa
aposentadoria em aposentadoria em decorrência de acidente em serviço, uma vez que
fora judicialmente reconhecido esse fato, do qual decorreu lesão na coluna vertebral,
lesão essa que motivou sucessivas licenças médicas, culminando com a incapacidade
para o trabalho.

Fundada nessas razões, pediu o deferimento da restituição.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 128/130), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo o indeferimento foi sustentado com base na afirmativa
de que a isenção é interpretada literalmente e a aposentadoria foi concedida a pedido, conforme
documento colacionado (e-fl. 61). Ademais, a decisão judicial teria condenado a Agência
Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes do acidente, mas sem reconhecer a perda total de capacidade
laborativa.
Consignou-se, ainda, que, no caso concreto analisado, é incontroverso que a
contribuinte sofreu acidente em serviço e que foi aposentada, porém, conforme decisão de piso, o
foi, voluntariamente, por ter completado o tempo exigido pela lei. Diz-se que o acidente não foi a
causa original da aposentadoria, apesar de sequelas decorrentes dele. Assevera que a lei é
expressa em dispor que a aposentadoria cujos proventos são isentos é aquela concedida em razão
de acidente em serviço. Pondera que não basta que o trabalhador tenha sofrido o acidente e
tampouco que dele tenha decorrido algum tipo de sequela, inclusive perda parcial de capacidade
laborativa. Afirma a decisão vergastada que é preciso que se estabeleça, como condição essencial
do benefício, uma relação de causalidade entre o acidente e a aposentadoria. Conclui que essa
causalidade não ocorreu.
Por fim, consignou que não restou comprovado que a aposentadoria por tempo de
serviço convolou-se, por ato do próprio Poder Público estadual, em aposentadoria por acidente
em serviço e que se o fosse deveria ter eficácia ex nunc, não retroagindo seus efeitos.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 28/10/2009 (e-fls. 133/134), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de reconhecer a isenção.
Na peça recursal traz documento novo relativo à lide instaurada com a
impugnação e afirmando, em suma, que:

Como contraprova, juntamos ao Processo cópia autenticada do Laudo Médico
Pericial da Comissão Executiva de Perícia Médica, onde a referida Comissão insere em
seu Laudo o entendimento “que a patologia se enquadra no Decreto Federal n.o 3.000,
de 26/03/1999, c/c art. 6.o da Lei 7.713/88, com redação dada pela Lei n.o 8.541/92 e Lei
n.o 11.052, de 2004” após avaliar Sonia Cardoso Silveira e os documentos constantes do
processo, declarando que a mesma é portadora de sequela Ortopédica, decorrente de
acidente automobilístico em 1994 e que o referido acidente ocorreu no exercício de suas
atividades profissionais, cujo nexo causal (acidente do trabalho) fora reconhecido por
sentença judicial. Anexamos ainda cópia do DIÁRIO OFICIAL N.o 681 – página 49, de
21 de novembro de 2006 do Estado de Mato Grosso do Sul –, onde consta o
DEFERIMENTO do pedido de exclusão dos proventos de aposentadoria do cômputo do
rendimento bruto, para fins de cálculo do IRRF, (...), bem como a redução da
contribuição previdenciária no valor que excede o dobro do limite máximo estabelecido
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, (...) e ainda cópia do
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2008 comprovando assim que os proventos de aposentadoria por tempo
de serviço da signatária foram transformados em proventos de aposentadoria por
acidente em serviço por ato próprio do Poder Público Estadual.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/10/2009, e-fl. 132, protocolo recursal em 28/10/2009,
e-fl. 133), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 133/134).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 134/138) com o recurso
voluntário, especialmente um laudo médico pericial.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição, sob argumento
de que a aposentadoria do recorrente não enseja isenção, na forma da Lei n.o 7.713. A
aposentadoria teria sido voluntária, a despeito do contribuinte alegar que decorreu de acidente
em serviço e que teria condição isentiva por força do acidente.
O contribuinte, tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs firmes razões para infirmar a tese jurídica do
recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando
o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o
caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Observo nos autos que a controvérsia é acerca da isenção, ou não, dos proventos
de aposentadoria percebidos pela contribuinte, considerando a maneira como se aposentou e o
acidente em serviço ocorrido antes da aposentadoria.
A isenção invocada (percepção de alegados proventos de aposentadoria motivado
por acidente em serviço) é prevista no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas
posteriores alterações.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Na análise da DRJ foi afirmado, em suma, que a aposentadoria foi voluntária por
tempo de serviço e não por acidente em serviço. Diz-se que a isenção contempla somente a
aposentadoria por acidente em serviço. Afirma-se, ainda, que a aposentadoria por acidente em
serviço é àquela que gera incapacidade total para o trabalho, de modo que se a incapacidade for
parcial não se caracteriza a aposentadoria por acidente em serviço. Assevera que interpretaria,
sem efeito retroativo, o ato posterior de conversão (aposentadoria por tempo de serviço =>
aposentadoria por acidente em serviço).
Enquanto isso, a contribuinte contra-argumenta afirmando que já tinha tempo de
serviço suficiente para a aposentadoria, mas a razão, verdadeira, da aposentação foi o acidente
em serviço e este fato não pode ser desprezado. Ademais, informa que, judicialmente, conseguiu
o reconhecimento de que o motivo da aposentadoria foi o acidente em serviço, inclusive tendo
sido retificado o seu cadastro pessoal na fonte pagadora estadual.
Eis o contexto da lide.
Pois bem. Consta dos autos Laudo Médico Pericial Oficial (Comissão Executiva
de Perícia Médica do Sistema Estadual de Perícia Médica – SIPEM/Secretaria Estadual de
Saúde/MS), datado de 19/10/2006, no qual a junta médica declara que a recorrente é portadora
de sequelas ortopédicas, decorrentes de acidente automobilístico, em 1994, que ocorreu no
exercício de suas atividades profissionais, cujo nexo causal (acidente do trabalho) fora
reconhecido por sentença judicial (e-fl. 24). Ademais, importante destacar que o ente Estadual
controvertia no que se refere ao nexo causal, o qual foi reconhecido na sentença.
Consta dos autos sentença judicial (e-fl. 16), datada de 12/07/2006, condenatória
ao pagamento de danos morais e materiais, reconhecendo nexo causal (acidente/sequelas), no
qual se lê que a incapacidade foi parcial. Eis o trecho que destaco: “Assim, diante das lesões
sofridas pela autora e pela constatação da redução parcial de sua capacidade laborativa...”.
Consta, também, parecer médico, datado de 28/05/2003, juntado ao dito processo
judicial, afirmando em conclusão que (e-fl. 20):
A minha opinião é que esta paciente atualmente é portadora da síndrome do “Chicote”
também conhecida como síndrome miofascial da coluna cervical, causada usualmente
por acidente automobilístico quando ocorre desaceleração abrupta, havendo uma
hiperextensão-flexão forçada da coluna cervical com consequente lesão mioligamentar
posterior do pescoço. Portanto há relação causa e efeito entre o acidente sofrido e as
condições mórbidas atuais.
Extrai-se da sentença que a síndrome miofascial da coluna cervical limita a
atividade do portador da enfermidade (e-fl. 91).
Consta informação na sentença relatando que:
No caso em tela, restou comprovado que a autora sofreu lesões em sua coluna vertebral
em decorrência do acidente de trânsito, acarretando sua ausência no trabalho para
tratamento de saúde nos seguintes períodos: licença de 30 dias concedida em 10.01.95
(f.26), licença de 30 dias concedida em 08.02.95 (f.25), licença de 30 dias concedida em
14.06.95 (f.24), licença de 30 dias concedida em 10.07.95 (f.23), licença de 60 dias
concedida em 20.10.95 (f.21), licença de 60 dias concedida em 21.12.95 (f.20), licença
de 60 dias concedida em 28.03.96, e, na data de 11 de setembro de 1996 foi-lhe
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

concedida aposentadoria voluntária, por tempo de serviço, com proventos integrais e
adicional de vantagem pessoal, conforme DECRETO “P” n.o 1.373/96 (f. 52).
Consta, outrossim, após intimação fiscal, a juntada do ato concessivo da
aposentadoria, apontando aposentadoria voluntária, com proventos integrais, em 11/09/1996
(e-fl. 61). A sentença informa a aposentadoria de caráter voluntário.
Consta, em acréscimo, que, em momento posterior a aposentadoria (aposentação
ocorrida em 11/09/1996), sobreveio requerimento de “isenção de imposto de renda”, formulado
na Superintendência de Recursos Humanos e Previdência da Secretaria de Estado de Gestão
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, datado de 01/08/2006, no qual se pede a isenção dos
proventos de aposentadoria por acidente em serviço baseado na sentença que reconhece o nexo
causal entre doença e acidente em serviço (e-fl. 6; 78).
A isenção veio a ser implantada por força do laudo da junta médica inicialmente
citado (e-fl. 24), que é datado de 19/10/2006. Este laudo contém a seguinte integra em seu texto:
LAUDO MÉDICO PERICIAL

A Comissão Executiva de Perícia Médica – CEPEM após avaliar SONIA
CARDOSO SILVEIRA e os documentos constantes do processo, declaram que a
mesma é portadora de sequelas ortopédicas, decorrentes de acidente automobilístico; em
1994.

O referido acidente ocorreu no exercício de suas atividades profissionais, cujo
nexo causal (acidente do trabalho) fora reconhecido por sentença judicial.

Dessa forma, a CEPEM entende que sua patologia se enquadra no Decreto
Federal n.o 3.000, de 26/03/1999, c/c artigo 6.o da Lei 7.713/88, com redação dada pela
Lei 8.541/92 e Lei 11.052/2004.
Portanto, o laudo constata a sequela ortopédica por força do acidente
automobilístico em serviço em 1994 e diz que a “patologia se enquadra no Decreto Federal n.o
3.000, de 26/03/1999, c/c artigo 6.o da Lei 7.713/88, com redação dada pela Lei 8.541/92 e Lei
11.052/2004” (e-fls. 24).
O comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2008 demonstra que os
proventos de aposentadoria por tempo de serviço passaram a ser informados pela fonte pagadora
como proventos de aposentadoria por acidente em serviço (e-fl. 135).
A Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações reza que:
Art. 6.o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidentes em
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, (...), paralisia
irreversível e incapacitante, (...) espondiloartrose anquilosante, (...) estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), (...), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma; (Redação dada pela Lei 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, (...) com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei 11.052, de 2004)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Por sua vez, a Lei n.o 9.250, de 1995, em seu art. 30 disciplina que, a partir de 1.o
de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV
do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Vê-se dos relatos acima que, por meio de junta médica oficial, isto é, por
comprovado parecer médico emitido por serviço médico oficial do Estado, que a recorrente
detém sequela decorrente de acidente automobilístico, que se deu a serviço de entidade do
Governo daquele Estado da federação.
Se for observado a data do parecer e a data do acidente, passaram-se 10 (dez) anos
e, ainda assim, a recorrente mantém a sequela, demais disto, ao que consta, pelo contexto do
caderno processual, a despeito da aposentadoria voluntária, por já contar tempo de serviço para
proventos integrais à época do acidente, o real motivo para o pedido de aposentação realizado à
época foi motivado pelo acidente em serviço, vez que a recorrente estava mantendo
sequenciados períodos de afastamento médico após o evento danoso.
Dessarte, ao meu aviso, a recorrente faz, sim, jus a isenção, na forma como
apontado pela junta médica. Ora, o comitê médico aponta a data da sequela desde 1994 e o
relaciona ao acidente em serviço, de modo que se dá provimento aos anos-calendário em lide.
Ademais, a despeito dos precedentes não serem convergentes diretamente com
aposentadoria motivada por acidente em serviço, a Súmula CARF n.o 43 dispõe que: “Os
proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço
e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.”
Por último, concluo que, apresentando comprovação documental que evidencie
que a aposentadoria por tempo de serviço, com proventos integrais, poderia ser qualificada como
aposentadoria por acidente em serviço, tendo sido, posteriormente, reclassificada a situação pelo
departamento de recursos humanos do Estado, corroborando o contexto fático dos autos que,
após o acidente em serviço, sobreveio sucessivas licenças médicas decorrentes do acidente
automobilístico a trabalho e que o parecer da junta médica do Serviço Médico Oficial do Estado
reconhece o acidente desde 1994 e, também, reconhece a hipótese isentiva, deve-se entender os
proventos como decorrentes de acidente em serviço, na forma como reclassificado pela fonte
pagadora Estadual.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
considerando o até aqui esposado, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000093/2007-02

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital